Tribunal: TJMT
Processo: 1048177-08.2019.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1048177-08.2019.8.11.0041

Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:

[Seguro]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[DARCY NOGUEIRA - CPF: 103.780.811-87 (APELANTE), RICARDO SALDANHA SPINELLI - CPF: 027.163.361-13 (ADVOGADO), LIBERTY SEGUROS S/A - CNPJ: 61.550.141/0001-72 (APELADO), ALAN FARIA ANDRADE SILVA - CPF: 066.917.136-05 (ADVOGADO), TAMIRIS NUNES DUALIBI - CPF: 735.833.241-53 (ADVOGADO), MELISSA CRISTINA ZANINI - CPF: 248.092.208-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REGRESSO – ILEGIMITIDADE ATIVA – PRELIMINAR AFASTADA – MÉRITO – RESSARCIMENTO DE DANO DECORRENTE DE ACIDENTE DE VEÍCULOS – SUB-ROGAÇÃO – CABIMENTO - ARTIGO 786 DO CÓDIGO CIVIL E SÚMULA 188 DO STF - ÔNUS SUCUMBENCIAL READEQUADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1.

A seguradora tem o direito de recuperar o montante despendido com o conserto do veículo sinistrado, conforme notas fiscais anexas aos autos do processo, descontada a franquia já recebida, sob pena de enriquecimento ilícito.

2.
No caso, é fato incontroverso que o veículo da ré/apelante fora o causador do acidente trânsito, sendo este segurado pela autora/apelada, restando assim, comprovado a conduta da parte autora e o nexo de causalidade entre esta e os danos reclamados pelo terceiro.

3.
Nesse contexto, os valores pagos pela seguradora para o conserto do veículo são passíveis de regresso, em razão da juntada aos autos do recibo de pagamento do conserto total do veículo envolvido no acidente de trânsito, devendo ser abatido do montante a ser indenizado o valor pago por esta a título de franquia, como bem pontuou a sentenciante.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
DARCY NOGUEIRA,
com o fito de reformar a sentença que, nos autos da Ação de Regresso nº. 0005095-88.2015.811.0006, ajuizada por
Liberty Seguros S.A
., julgou procedentes os pedidos iniciais, para condenar a ré ao pagamento da quantia de R$ 22.474,44 (vinte e dois mil quatrocentos e setenta e quatro reais e quarenta e quatro centavos), devendo ser abatida a quantia paga à título de franquia de R$ 2.300,00 (dois mil e trezentos reais) e que referido valor deverá ser corrigido monetariamente e acrescidos de juros de mora a partir do evento danoso (Súmula 54-STJ), e ainda deve ser considerada como data do evento danoso aquela em que a seguradora efetuou o desembolso da quantia para reparo dos prejuízos. Por consequência, condenou a parte requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º do CPC (ID 164140400).

Irresignada, a ré/apelante aduz que foi feito o acordo entre ambas as partes (proprietária do veículo e segurado), para que fosse efetuado o pagamento do valor de R$ 2.300,00 (dois mil e trezentos reais), a título de indenização pelos danos materiais causados no veículo, e, indicaram que o pagamento dever ia ser feito à loja Bravel Multimarcas Ltda. (W.B. Veículos Ltda.), pois, assim, a situação estaria resolvida, de modo que o pagamento realizado é hipótese de extinção da obrigação.

Sustenta que, quando da análise da ocorrência do sinistro, a autora/apelada concluiu como “pequena a extensão dos danos causados no veículo em virtude do acidente”, contudo, veio a lhe cobrar o valor absurdo de R$ 22.474,44, a título de ressarcimento pelos gastos com a reparação do veículo segurado.

Defende que, a Seguradora é parte ilegítima para propor a presente ação (objeto do presente Apelo), já que a legitimação ativa para propor ação de ressarcimento é daquele que se sub-roga como credor na dívida, o que não se vê na espécie, uma vez que a condutora do veículo no momento do acidente, não era o titular da apólice do seguro, Sr. Benedito Guedes Rodrigues Junior, mas sim um terceiro.

Alega que, considerando a parcial procedência dos pedidos formulados na exordial, verifica-se que ambas as partes foram sucumbentes, devendo, portanto, a condenação e honorários serem fixados de forma equânime (ID 164140411).

A apelada apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando pelo seu desprovimento (ID 172098676).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II) VOTO PRELIMINAR (ILEGITIMIDADE ATIVA)

Eminentes Pares:

A ré/apelante aduz a carência da ação por ilegitimidade ativa, uma vez que a condutora do veículo no momento do acidente, não era o titular da apólice do seguro, Sr. Benedito Guedes Rodrigues Junior, mas sim um terceiro.

Contudo, sem razão a apelante.

Isso porque, independentemente de haver ou não a aludida inconsistência documental, resta incontroverso nos autos que a autora/apelada indenizou o segurado (Sr. Benedito Guedes Rodrigues Junior) pelos danos causados pela condutora do veículo pertencente à ora ré/apelante, ante a ocorrência do acidente de trânsito.

Com efeito, conforme se infere dos autos, o pagamento da indenização deu-se em razão da cobertura resguardada pela Apólice nº. 31-54-110.743, que tem como objeto o veículo de propriedade do segurado, o qual foi danificado no acidente (ID 164140037).

Logo, evidente que resta caracterizada a legitimidade ativa da autora/apelada, de maneira que a preliminar aventada pela autora/apelante não deve prevalecer.

Pelo exposto,
rejeito
a preliminar.

É como voto.

III) VOTO MÉRITO

Eminentes Pares:

Sem delongas, a irresignação não merece prosperar.

Isso porque, a seguradora, independentemente de qualquer acordo entre as partes envolvidas no acidente, tem direito, perante a ação de regresso, de receber do culpado os valores a que for obrigada a pagar para o seu segurado, a teor do que dispõe o artigo 786 do Código Civil. Verbis:

Art. 786.
Paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano
.

§ 1º Salvo dolo, a sub-rogação não tem lugar se o dano foi causado pelo cônjuge do segurado, seus descendentes ou ascendentes, consangüíneos ou afins.

§ 2º
É ineficaz qualquer ato do segurado que diminua ou extinga, em prejuízo do segurador, os direitos a que se refere este artigo
.

Da exegese do artigo acima citado, extrai-se que a sub-rogação do segurador nos direitos que competirem ao segurado contra o autor do dano, independentemente da vontade daquele, reveste-se de caráter público, não havendo como um ato negocial do segurado excluir a prerrogativa outorgada por lei ao segurador.

Corroborando com o entendimento citado, o próprio Superior Tribunal Federal editou súmula para pacificar a questão:

“Súmula 188:
O segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até ao limite previsto no contrato de seguro
.”

No caso, é fato incontroverso que o veículo da ré/apelante fora o causador do acidente trânsito, sendo este segurado pela autora/apelada, através da apólice de seguro nº. 31-54-110.743, restando assim, comprovado a conduta da parte autora e o nexo de causalidade entre esta e os danos reclamados pelo terceiro.

Nesse contexto, os valores pagos pela seguradora para o conserto do veículo são passíveis de regresso, em razão da juntada aos autos do recibo de pagamento do conserto total do veículo envolvido no acidente de trânsito.

Com efeito, embora a ré/apelante afirme que acreditou ter quitado a sua obrigação junto ao segurado quando efetuou o pagamento da quantia de R$ 2.300,00 (dois mil e trezentos reais), a título de indenização pelos danos materiais causados no veículo, certo é que o referido montante pago diz respeito ao valor da franquia do seguro, e não ao conserto integral do veículo.

Logo, resta caracterizado o direito a seguradora em ser ressarcida pra reparação dos danos causado com o acidente de trânsito com o veículo pertencente à ré/apelante, devendo ser abatido do montante a ser indenizado o valor pago por esta a título de franquia, como bem pontuou a sentenciante.

Apenas para registro, seguem precedentes:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANO DECORRENTE DE ACIDENTE DE VEÍCULOS – IMPROCEDÊNCIA - REPARAÇÃO CIVIL - DIREITO DE REGRESSO DA SEGURADORA CONTRA O SUPOSTO CAUSADOR DO DANO - SUB-ROGAÇÃO - ARTIGO 786 DO CÓDIGO CIVIL e SÚMULA 188 DO STF - ATO ILÍCITO E CULPA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO ALEGADO - ÔNUS DA PROVA DO AUTOR - RECURSO DESPROVIDO.
Nos termos do artigo 786 do Código Civil e da Súmula 188 do STF, o segurador tem ação regressiva contra o proprietário do veículo e seu condutor causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até o limite da apólice
. [...].
(TJMT - N.U 0022864-92.2013.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/04/2020, Publicado no DJE 06/05/2020).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REGRESSIVA – ACIDENTE DE TRANSITO – PRÉVIA COMPOSIÇÃO ENTRE SEGURADA E TERCEIRO CAUSADOR DO DANO – ACORDO EXTRAJUDICIAL – QUITAÇÃO INTEGRAL DO DANO – TERCEIRO DE BOA FÉ – RESSARCIMENTO – INVIABILIDADE – JUROS DE MORA – DO EVENTO DANOSO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. É admissível ao terceiro, se demandado em ação regressiva pelo segurador, se eximir do ressarcimento das despesas com o bem sinistrado,
bastando que prove que já realizou a
reparação
completa
dos prejuízos causados
, apresentando o recibo assinado pelo segurado ou eventuais documentos que comprovem o custeio das despesas relacionadas à reparação e/ou substituição do bem envolvido no acidente
(STJ REsp 1533886/DF). [...].
(TJMT - N.U 0049769-80.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/07/2019, Publicado no DJE 23/07/2019).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DECORRENTE DE ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO – RESPONSABILIDADE CIVIL - ACIDENTE DE TRÂNSITO - COLISÃO NA TRASEIRA DO VEÍCULO SEGURADO - PRESUNÇÃO DE CULPA – NÃO ILIDIDA - PERDA TOTAL DO VEICULO ATINGIDO - SEGURADORA - DIREITO DE REGRESSO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O condutor do veículo que abalroa outro que segue à sua frente, por não guardar a distância regulamentar, de modo a impedir a colisão decorrente da necessidade de parada brusca desse veículo que segue à frente, torna-se responsável pelos danos causados no acidente, ante a ausência de provas em sentido contrário que cabia exclusivamente ao requerido, inteligência do art. 373, II, do CPC. 2.
Evidenciada a culpa do condutor do veículo que colidiu na traseira do automóvel segurado, merece procedência o pedido de reparação de danos formulado pela seguradora, consubstanciado no ressarcimento da cobertura securitária de perda total do referido veículo
.
(TJMT - N.U 0006376-76.2015.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/11/2018, Publicado no DJE 27/11/2018).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE REPARAÇÃO DE DANOS MOVIDA PELA SEGURADORA CONTRA TERCEIRO – PRESCRIÇÃO SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES – MATÉRIA ANALISADA EM DESPACHO SANEADOR, ATACADO POR AGRAVO DE INSTRUMENTO JÁ DECIDIDO NESTE TRIBUNAL – PRECLUSÃO – RECURSO NÃO CONHECIDO NO PONTO – CASO CONCRETO – RESPONSABILIDADE CIVIL POR ACIDENTE DE TRÂNSITO – BOLETIM DE OCORRÊNCIA ELABORADO POR AUTORIDADE POLICIAL COM BASE NAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELOS CONDUTORES DOS VEÍCULOS ENVOLVIDOS NO SINISTRO – NÃO DESCONSTITUÍDO – ÔNUS DO RÉU – VEÍCULO QUE ADENTRA NA PISTA CONTRÁRIA ENQUANTO OUTRO VEÍCULO EFETUAVA ULTRAPASSAGEM – ABALROAMENTO – IMPRUDÊNCIA EVIDENCIADA – DANOS MATERIAIS – RESSARCIMENTO DEVIDO – ÔNUS SUCUMBENCIAL READEQUADO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. [...].
A seguradora tem o direito de recuperar o montante despendido com o conserto do veículo sinistrado, conforme notas fiscais anexas aos autos do processo, descontada a franquia já recebida, sob pena de enriquecimento ilícito
. Em ressarcimento de valor pago a título de indenização, a atualização deve ocorrer da data do desembolso. Na responsabilidade civil extracontratual os juros de mora incidem sobre o valor da indenização desde a data do evento danoso, nos termos da Súmula nº 54 do STJ. Nas ações de regresso, considera-se como data do evento danoso aquela em que a seguradora demandante indenizou o seu cliente.
(TJMT - N.U 0000861-73.2006.8.11.0040, DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 16/07/2014, Publicado no DJE 23/07/2014).

Por fim, não há que se falar em sucumbência recíproca, tendo em vista que a autora/apelada sucumbiu em parte mínima do pedido, de modo que cabe à ré/apelante responder, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários, nos termos do parágrafo único do art. 86 do CPC.

Logo, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso. Por consequência, majoro os honorários sucumbenciais para o percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do §11, do art. 85, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2023